Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-26.2020.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO, DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECURSO PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.